Tribunal: CARF
Processo: 10880.919605/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919605/2014-75
ACÓRDÃO
1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório postulado no valor de no valor de
R$97.377,97 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 e homologar a
compensação realizada até o limite do indébito reconhecido.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 34640.35164.230611.1.7.02-0650, em 23.06.2011, e-fls. 169-183,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 6.328.799,53 do ano-calendário de 2009 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 183-192:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
DEM. ESTIM. COMP.
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.764.777,12
2.017.437,34 [...]
2.546.585,07
6.328.799,53
CONFIRMADAS [...]
1.764.777,12
2.017.437,34 [...]
2.449.207,10
6.231.421,56

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 6.328.799,53
Valor na DIPJ: R$ 6.328.792,96
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.328.792,96
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.231.421,56
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
16308.39213.310112.1.3.02-9622 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 28843.83597.150212.1.3.02-4800 [...]
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 22a Turma DRJ/08 no 108-029.704, de 27.09.2022, e-fls. 202-218:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 22a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade, para MANTER o Despacho Decisório
impugnado.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.12.2022, e-fl. 225, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.12.2022, e-fls. 228-243, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. A devida comprovação do crédito de saldo negativo de 2010: a Estimativa de
IRPJ de out/2009 foi quitada via compensação
3.1 Conforme já adiantado, discute-se, no presente, a legitimidade do
aproveitamento de créditos relativos ao Saldo Negativo de IRPJ de 2010 que
deixou de ser homologado por suposta falha em um de seus componentes, a
Estimativa Mensal de IRPJ de outubro/2009.
3.2 Melhor dizendo, O que deseja a GE BRASIL no presente Voluntário é o
reconhecimento de que a Estimativa de IRPJ de outubro/2009, no valor total de
R$ 97.377,97, foi quitada mediante compensação, o que extingue o crédito
tributário, segundo o artigo 156, II, do Código Tributário Nacional e, por
consequência, que a mesma possa ser utilizada na composição do Saldo Negativo
de IRPJ de 2010.
3.3 Nesse sentido, equivocou-se, no entanto, esta fiscalização, já que justamente
a parcela controvertida que compõe o crédito requerido nos autos do processo
em epígrafe já foi confirmada em outro procedimento, o Processo Administrativo
no 10880.937409/2012-11 (DCOMP no 34979.34779.070110.1.3.02-8768).
3.4 Tal equívoco se manteve mesmo após a apresentação de Manifestação de
Inconformidade explicitando a questão, já que os julgadores de primeira instância
desconsideraram por completo o ponto, se olvidando para a conexão entre os
casos. [...]
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
4
3.6 Nota-se ainda que, em vez disso, o acórdão recorrido optou por analisar
aspecto estranho à lide, como argumento de mérito, ora a retificação de DIPJ. [...]
3.7 Entretanto, tal entendimento não merece prosperar em nenhuma hipótese,
sendo de extrema relevância a atenção para os seguintes esclarecimentos acerca
da composição do saldo negativo do ano-calendário 2009.
3.8 De plano, colaciona-se abaixo, os prints extraídos do despacho decisório, os
quais indicam que o valor de crédito de saldo negativo não confirmado é o
montante de R$ 97.377,97. [...]
3.10 Pois bem. Em relação ao crédito propriamente dito, é cediço que o Saldo
Negativo de IRPJ é o resultado do somatório do valor referente as Retenções na
Fonte com os Pagamentos/Compensações das Estimativas de IRPJ, menos o
Imposto devido pela empresa naquele ano.
3.11 Sendo certo de que estas últimas podem ser quitadas mediante DARF ou
DCOMPs, é possível verificar que, na composição do almejado saldo negativo de
2009, a estimativa mensal relativa ao mês de out/2009 foi quitada por meio da
PER/DCOMP no 34979.34779.070110.1.3.02-8768.
3.12 É mister ressaltar que a mencionada PERDCOMP foi objeto de despacho
decisório não homologatório, como se vê no print a seguir colacionado, sendo
glosado crédito no valor de R$ 97.377,97 [...].
3.13 Entretanto, após ter sido apresentada a competente Manifestação de
Inconformidade no referido Processo Administrativo, ora no 10880.937409/2012-
11, esta foi julgada parcialmente procedente para confirmar a existência do
crédito que serviu, justamente, para quitar a Estimativa Mensal de IRPJ de
outubro/2009 (documento 03). [...]
3.14 Sendo assim, não há dúvidas de que a quitação do débito de estimativa
relativo ao mês de out/2009 foi devidamente confirmada naqueles autos,
extinguindo o crédito tributário, segundo o artigo 156, II, do CTN e, por
consequência, que a mesma possa ser utilizada na composição do Saldo Negativo
de IRPJ de 2009.
3.15 Isto porque, de acordo com o artigo 156, II, do CTN a compensação (ao lado
do pagamento, da prescrição, da decadência etc.) é modalidade de extinção do
crédito tributário.
3.16 Por sua vez, tendo a contribuinte quitado o referido débito via compensação,
o mesmo deve ser considerado extinto para todos os fins.
3.17 Então, assim como acontece no pagamento antecipado dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada
(ou seja, cumprindo as formalidades legais) EXTINGUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PARA TODOS OS FINS, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-la no futuro. [...]
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
5
3.20 Dessa forma, conclui-se que não é lícito à RFB, como fez no presente caso,
reduzir o crédito fiscal que compôs o Saldo Negativo de IRPJ de 2009 ao singelo
argumento de que o mesmo é formado por outra compensação ainda pendente
de análise definitiva.
3.21 Pelo contrário. Como ao final do ano calendário 2009 a GE BRASIL acabou
por apurar a INEXISTÊNCIA de IRPJ a pagar, todos os recolhimentos efetuados
naquele período foram convertidos para créditos de saldo negativo, incluindo a
quitação por meio de DCOMP do mês de out/2009.
3.22 Logo, não há dúvidas que o todo o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ
de 2009 foi devidamente confirmado e comprovado nos autos do processo em
epígrafe, não havendo de se falar na manutenção da glosa no valor de R$
97.377,97.
3.23 E não se diga que o decidido nos autos do procedimento administrativo n°
10880.937409/2012-11 não pode ser analisado nos presentes autos, já que é
cristalino que a parcela confirmada lá compõe necessariamente o crédito, não
havendo de se falar em nova análise ou invasão de competência. Trata-se de
mero efeito cascata resultado dos pagamentos e compensações realizados ao
longo do ano de 2009. [...]
3.25 A conclusão apresentada acima é irretocável, sendo que o entendimento da
Receita Federal – de glosar parcialmente o Saldo Negativo de IRPJ de 2009
(componente Estimativa de IRPJ de out/2009, quitada por compensação já
confirmada) – implicaria em dupla cobrança do mesmo crédito tributário: (i)
mediante a redução do Saldo Negativo de IRPJ de 2009 tal como ocorreu aqui e
(ii) pela via da cobrança da Estimativa de IRPJ de out/2009, por meio do processo
administrativo no 10880.937409/2012-11 (que já caiu por terra considerando a
confirmação do crédito naqueles autos).
3.26 Ademais, pelo princípio da verdade material a Administração Pública deve
sempre buscar a realidade dos fatos, ou seja, devem ser considerados todos os
fatos e provas disponíveis, devendo a Administração promover de ofício a
investigação necessária à elucidação dos casos em discussão.
3.27 Nessa esteira, está obrigada a analisar profundamente toda a documentação
e escrituração contábil e fiscal que está à sua disposição, seja nos meios digitais,
seja na forma física, nas Empresas que fiscaliza. E, mesmo assim, caso sejam
consideradas insuficientes, deve requerer o que for necessário em fiscalização
que deverá ser atendida pelos Contribuintes interessados.
3.28 Ora, no caso em questão, basta simples diligência para análise da PERDCOMP
no 34979.34779.070110.1.3.02-8768 e o respectivo processo de crédito no
10880.937409/2012-11 para notar que naqueles autos foi confirmada a quitação
da parcela glosada nos autos do procedimento administrativo em epígrafe. [...]
3.31 Dessa maneira, por todo o exposto, tem-se que é inegável o direito da
Recorrente ao aproveitamento do crédito de saldo negativo de IRPJ, eis que todas
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
6
as parcelas que o compõem foram devidamente confirmadas e comprovadas,
notadamente àquela quitação da Estimativa Mensal de IRPJ de out/2009 realizada
via DCOMP, devendo ser reformado o acórdão recorrido para homologar
integralmente as PER/DCOMP a ele vinculadas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Conclusão
4.1 Diante de todos os fatos e fundamentos aqui narrados, pugna a Recorrente
pela reforma integral do acórdão no 108-029.704, ora recorrido, para que seja
corrigido o equívoco incorrido pela RFB, reconhecendo e computando no Saldo
Negativo de IRPJ de 2010, o valor de R$ 97.377,97, referente à quitação, via
COMPENSAÇÃO, das Estimativas de IRPJ de outubro/2009, já que a compensação
extingue o crédito tributário, ainda que sob condição resolutória, e há decisão da
DRJ no Processo Administrativo no 10880.937409/2012-11 confirmando a sua
quitação.
4.2 Em seguida, seja utilizado tal parcela não reconhecida do Saldo Negativo de
IRPJ de 2010 para quitar via compensação todo os débitos em aberto aqui
cobrados, reformando o Despacho Decisório combatido nestes autos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$97.377,97 (R$6.328.799,53 - R$6.231.421,56) referente ao ano-calendário de
2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
7
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
8
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
9
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
e 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas a estimativa
compensada referente ao período de apuração de outubro referente ao ano-calendário de 2009,
de acordo com o acervo fático-probatório.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 183-192:
Demais Estimativas Compensadas [...]
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Período
de
apuração
da
estimativa
compensada
No do Processo/No da
DCOMP
Valor
da
estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor
não
confirmado
Justificativa
OUT/2009
34979.34779.070110.1.3.02-
8768
315.966,29
218.588,32
97.377,97
DCOMP
homologada
parcialmente

Total
315.966,29
218.588,32
97.377,97

Está registrado no Acórdão da 22a Turma DRJ/08 no 108-029.704, de 27.09.2022, e-
fls. 202-218:
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente e na análise da situação fática, de modo a se conhecer
qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Conforme a Súmula CARF no 177, verifica-se que a Recorrente apresentou o
Per/DComp no 34979.34779.070110.1.3.02-8768 com a estimativa compensada referente ao
período de apuração de outubro referente ao ano-calendário de 2009 no valor de R$97.377,97
que integra o saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada ou pendentes de homologação.
Logo cabe razão a Recorrente.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.602 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919605/2014-75
10
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório postulado no valor de no valor de R$97.377,97 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 e homologar a compensação realizada até o limite do
indébito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 316
DF CARF MF
Original